Tribunal: STF
Processo: Rcl 82651
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antonio Da Costa Rodrigues e Ana Maria Rodrigues dos Reis contra ato do Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Capitais do Fórum Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP, que, nos autos do processo nº 1024531-46.2024.8.26.0050, teria contrariado a decisão proferida no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) ns. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.



    Os reclamantes narram que o Inquérito Policial nº 1024531-46.2024.8.26.0050, desmembrado de investigação anterior, tramitou perante o juízo reclamado, o qual exerceu o controle da legalidade da investigação, autorizando a produção de provas sujeitas à reserva de jurisdição e outras medidas cautelares (eDOC 1, p. 4-5).



    Sustentam que, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, em 18/06/2025, o referido juízo, embora tenha atuado como juiz das garantias, em vez de determinar a redistribuição do feito, procedeu ao julgamento de medidas cautelares postuladas na Medida Cautelar Inominada nº 1007594-24.2025.8.26.0050, a qual foi proposta justamente em razão do oferecimento da denúncia, em dissonância com o decidido por esta Suprema Corte (eDOC 1, p. 7).



    Afirmam que, embora a defesa tenha protocolizado pedido de redistribuição do feito em 23/06/2025 (eDOC 9, p. 1), com fundamento no art. 20 da Resolução nº 939/2024 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 1, p. 6), a autoridade reclamada proferiu a referida decisão cautelar antes de analisar o pleito defensivo, usurpando a competência do juízo de instrução e julgamento (eDOC 1, p. 14).



    Requerem a concessão de medida liminar para que seja determinada, de imediato, a nulidade da decisão exarada na Medida Cautelar Inominada nº 1007594-24.2025.8.26.0050, com a expedição de contramandado de prisão em favor de Antonio da Costa Rodrigues, a revogação das medidas cautelares impostas a Ana Maria Rodrigues dos Reis e o sobrestamento dos feitos correlatos até o julgamento definitivo desta reclamação (eDOC 1, p. 15-16).



    No mérito, requerem a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a incompetência do juiz das garantias para atuação no feito após o oferecimento da denúncia, e determinar a redistribuição dos autos nº 1024531-46.2024.8.26.0050, nº 1541332-43.2025.8.26.0050, nº 1007594-24.2025.8.26.0050 e de quaisquer outras ações e medidas a eles relacionadas ao Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital de São Paulo, em consonância com o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 (eDOC 1, p. 16).



    Em despacho de 06/08/2025, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Processual Penal. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Lei 13.964/2019. Criação do “juiz das garantias”. Necessidade de adequação do poder judiciário local. Concessão de novo prazo. Presunção de parcialidade dos juízes declarada inconstitucional. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual, para trazer o feito à imediata e direta apreciação do Supremo Tribunal Federal. Inviabilidade. Parecer pela improcedência da reclamação.” (eDOC 26).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Discute-se, na presente reclamação, se o Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital agiu em desacordo com a decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    O questionamento surge a partir da prolação de decisão na Medida Cautelar Inominada nº 1007594-24.2025.8.26.0050 (eDOC 12), após o oferecimento da denúncia nos autos principais e antes da apreciação do pedido de redistribuição do feito ao juízo de instrução e julgamento (eDOC 9), o que configuraria, segundo os reclamantes, a manutenção da competência pelo juízo das garantias para além do marco legal estabelecido por esta Corte.



    Na sessão de 24/08/2023, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, este Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, em síntese:



    “EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. CRIAÇÃO DO “ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL”. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    (...)



    (h) Diante da potencial paralisação de todas as ações penais em curso no país e da inviabilização da prestação jurisdicional, deve ser concedido prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele.



    (...)



    III – ARTIGO 3º-C. MATÉRIAS SUBMETIDAS À NOVA SISTEMÁTICA DO JUÍZO DAS GARANTIAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, PARA EXCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS INCOMPATÍVEIS COM O MODELO. MARCO FINAL DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS: OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUTOS DO INQUÉRITO. PROIBIÇÃO DE REMESSA AO JUIZ DA INSTRUÇÃO. IRRAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.



    (...)



    (e) Ao mesmo tempo, as referências à competência do juiz das garantias para receber a denúncia, constantes do caput e dos §§ 1º e 2º, do artigo 3º-C, revelam-se inconstitucionais, atribuindo-se interpretação conforme a Constituição no sentido de fixar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento.



    (...)



    Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADI 6.298, Relator o Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2023).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em sua manifestação nos autos de origem, defendeu a competência do juízo reclamado, argumentando que a regra de transição aplicável ao caso seria a do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 939/2024 do TJSP, e não a do art. 20, como sustentado pelos reclamantes. Afirmou o Parquet estadual:



    "No entanto, nos termos do art. 6º da Resolução de nº 939/2024 do E. TJSP, às Varas das Garantias, a partir da instalação, serão distribuídos os novos procedimentos investigatórios, inquéritos e prisões em flagrante da respectiva base territorial, onde tramitarão até o oferecimento da denúncia.



    Em complemento, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê expressamente que não serão redistribuídos os procedimentos em tramitação quando da instalação das Varas das Garantias, o que ainda não ocorreu na comarca da capital, anota-se.



    Prosseguindo, o inquérito policial que ensejou o oferecimento de denúncia neste feito derivou da investigação iniciada nos autos de medidas cautelares n. 1057769-53.2023.8.26.0224, distribuídos em 18/12/2023, que já abrangiam as pessoas denunciadas nestes autos.



    (...)



    Nesse sentido, verifica-se que se trata de investigação em curso desde 2023, hipótese que se amolda ao disposto no art. 6º da Resolução de nº 939/2024 do E. TJSP e, portanto, não submetida à regra de redistribuição a outro juízo." (eDOC 11, p. 2-3).



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, encampou a mesma linha de argumentação, ressaltando que esta Corte reconheceu a necessidade de regulamentação e reorganização do Poder Judiciário local para a implementação do juiz das garantias e que a controvérsia dos autos não revela inobservância à tese fixada, mas sim uma discussão acerca da aplicação das normas de transição editadas pelo tribunal de origem (eDOC 26, p. 5-6).



    Pois bem.



    Diferentemente do alegado na inicial, não se verifica afronta à decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.



    No julgamento desses paradigmas, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do instituto do juiz das garantias, fixou expressamente prazo de transição de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, para que os tribunais adotassem as providências legislativas e administrativas necessárias à sua efetiva implementação, sob a orientação e supervisão do Conselho Nacional de Justiça.



    Com base nessa delegação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou a Resolução nº 939/2024, publicada em 18/09/2024, cujo art. 6º, parágrafo único, estabelece a seguinte regra de transição:



    "Art. 6º – Às Varas das Garantias, a partir da instalação, serão distribuídos os novos procedimentos investigatórios, inquéritos e autos de prisão em flagrante da respectiva base territorial, onde tramitarão até o oferecimento da denúncia. 



    Parágrafo Único – Não serão redistribuídos os procedimentos em tramitação quando da instalação das Varas das Garantias." (eDOC 10, p. 4).



    Verifica-se que a atuação da autoridade reclamada, ao prosseguir com a análise de medidas urgentes, bem como a controvérsia instaurada na origem, decorrem da interpretação e aplicação da regulamentação específica que disciplina a matéria no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    A norma local, editada sob a égide do precedente desta Corte, determinou a não aplicação do novo sistema aos procedimentos investigatórios já em curso. Como destacado pelo Ministério Público, no caso dos autos, a investigação originária foi iniciada em 18/12/2023, antes da vigência da referida Resolução (eDOC 11, p. 2).



    Como se vê, a controvérsia, na verdade, restringe-se à interpretação e à validade da regra de transição estabelecida pelo tribunal de origem, notadamente sobre qual dispositivo da Resolução nº 939/2024 (art. 6º, parágrafo único, ou art. 20) se aplica ao caso concreto. 



    Trata-se de matéria alheia ao objeto da presente reclamação, que tem por finalidade aferir a observância estrita de precedente específico, e não servir como substituto recursal para a análise de normas infralegais ou para a resolução de conflitos interpretativos delas decorrentes.



    Não há, portanto, pertinência estrita entre o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 e a situação discutida neste caso, pois a decisão reclamada se fundamenta em norma regulamentar de transição editada sob a orientação do próprio julgado paradigma. 



    Dessa forma, a presente reclamação não é cabível, diante da ausência de identidade material entre a decisão questionada e o precedente do Supremo Tribunal Federal invocado como paradigma. Nesse sentido, cito como precedentes o Agravo Regimental na Reclamação 7.163, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 28.5.2010; e a Reclamação 2.799, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 7.8.2009. Além desses, cita-se também, como exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 40755 AgR, Rel Rosa Weber Primeira Turma, DJe 28.09.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente